Tribunal: TJES
Processo: 5002542-92.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002542-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES e outros
RECORRIDO: MARILOURDES BARROS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA A PARTIR DO CELULAR DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO REMOTO AO DISPOSITIVO. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória no qual afirma a arte autora que é correntista do banco réu e que no dia 27/01/2022, recebeu ligação do número (27) 3322-1300, o qual pertence ao banco Requerido, tendo a pessoa se identificado como funcionário do Banestes e questionando sobre suposta compra realizada naquele dia. Aduz que procedeu conforme solicitado pelo preposto do banco réu; que em nenhum momento informou, tampouco foi solicitado dados de sua conta bancária. Após isso, verificou que foram realizadas transações em sua conta junto ao banco réu e Caixa Econômica, no valor total de R$16.700,00. Alega que procurou o banco Requerido, contestando as transações, mas não logrou êxito. Diante disso, pleiteia a restituição dos valores das transações e danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido, ora recorrente, ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos materiais e R$4.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, pugnando, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva, e no mérito pela reforma da sentença, ou subsidiariamente, pela minoração do
quantum
arbitrado em danos morais.

4. Preliminar rejeitada, uma vez que devidamente já afastada pela sentença
a quo
.

5. No mérito, no que tange à falha discutida nos autos, observo que, os elementos que constam dos autos apontam para culpa concorrente da instituição bancária. Isto porque, indiscutível a ação da vítima, que caiu no “golpe do falso atendente” ao instalar o aplicativo de acesso remoto (AnyDesk), possibilitando ao fraudador a movimentação de sua conta bancária através do próprio aparelho celular da Recorrida.

7.
Dessa forma, é indiscutível
que a própria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

8.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

9.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)